Tribunal: TJBA
Processo: 8053963-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053963-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE JEREMOABO

Advogado(s)
:
RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

AGRAVADO: JAINE CAROL ARAUJO DE JESUS

Advogado(s)
:
FERNANDA ALMEIDA DE CARVALHO, THALITA DANTAS BENEVIDES COSTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL FIXADO SUPERIOR AO PLEITEADO PELA CREDORA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que determina o pagamento por precatório/RPV fixando os honorários sucumbenciais em 15%, sem fundamentação específica quanto à majoração, que é superior à pretensão do próprio exequente, de que o encargo seja de 10%.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Pertinência da majoração dos honorários sucumbenciais devidos ao exequente para percentual superior ao que fora por ele mesmo pretendido sem que se tenha dado ao executado qualquer oportunidade prévia de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. A sentença de mérito adiou o arbitramento dos honorários para a liquidação, conforme autorizado pelo art. 85, §4º, II, do CPC. No cumprimento de sentença, a exequente incluiu espontaneamente os honorários em 10%, valor este não impugnado pelo executado, conforme dispõe o art. 535 do CPC. A majoração para 15% pela decisão agravada não apresentou fundamentação específica que justificasse o aumento e não foi precedida de oportunidade de manifestação para a executada, o que atenta contra a garantia do contraditório e ampla defesa.

9. Considerando as peculiaridades do caso é pertinente reduzir o percentual do encargo para 10%, que corresponde à pretensão do exequente e ao qual o executado não apresenta resistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8053963-92.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MUNICIPIO DE JEREMOABO
e como agravada
JAINE CAROL ARAUJO DE JESUS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.